Tribunal: TJMT
Processo: 1024458-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024458-65.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR - CPF: 018.805.621-11 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO

CONTRA ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
–

INADMISSIBILIDADE
–

RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.
1021 DO CPC/15
)
–

ERRO GROSSEIRO –
ARTIGO 932, III, DO CPC/15
–
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15 –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos do
artigo
1.021
do CPC
/15
, o agravo
interno
somente t
e
m cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo co
nhecido
quando manejado contra decisão colegiada.

2. A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o, do art. 1.021 do CPC/15.

3. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo
interno
interposto por
ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

contra
o

acórdão
proferid
o
nos autos do
r
ecurso de
apelação cível

interposto
pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

que,
nos termos do voto da 2a vogal
,

proveu o recurso para julgar improcedente a ação (ID no
275168894
).

Em suas razões recursais, o agravante, alega, em suma
, a nulidade processual por ausência de intimação pessoal para realização do leilão extrajudicial, o que violou o devido processo legal.

Su
stenta que a Lei 13.465/2017, que alterou o art. 27 da Lei 9.514/97, estabelecendo a obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor fiduciante para realização do leilão, entrou em vigor em 12/07/2017, antes da designação dos leilões, que ocorreram em 15/08/2017 e 22/08/2017.

Aduz que houve erro na contagem de prazo quanto à vigência da lei e que
a publicação dos editais de leilão foram
irregulares.

Aponta
divergência jurisprudencial acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor em procedimentos de execução extrajudicial.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que deu provimento à apelação até julgamento final do agravo interno
. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma do acórdão recorrido, para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do leilão extrajudicial.

As contrarrazões foram aportadas no ID no
1024458-65.2017.8.11.0041
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na hipótese dos autos, à
despeito d
a fundamentação do agravante
,
observa-se que o agravo interno fora manejado contra acórdão julgado pelo colegiado em sede de Recurso de
Apelação Cível
, o que enseja, de pronto, seu não conhecimento
em face do erro grosseiro.

Confira o teor do v. acórdão, inclusive a ementa:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO JUDICIAL ANTERIOR À LEI No 13.465/2017 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. Antes do advento da Lei no 13.465/2017, que alterou a Lei no 9.514/97 para exigir a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial do imóvel consolidada, não havia obrigatoriedade legal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ciência inequívoca do devedor acerca da data designada para o leilão extrajudicial supre a ausência de intimação pessoal, não havendo irregularidade apta a ensejar a anulação do procedimento.

3. Recurso provido
.
”
-

(ID no
275168894
)

Portanto, diante do manifesto descabimento do presente agravo interno contra julgamento colegiado (erro grosseiro), aplicável ao caso a regra do § 4o do art. 1.021 do CPC/15, segundo o qual
“
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço deste recurso de agravo interno
, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

Por consequência, condeno
o
agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025